Tribunal: TJES
Processo: 5005541-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005541-61.2022.8.08.0000
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIANGLES DE SOUZA SALOMAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus (ID 2928015), interposto em favor de
DIANGLES DE SOUZA SALOMAO,
em face de decisão monocrática que não conhecimento (ID 2921938), sob o fundamento da inviabilidade do manejo do ‘writ’ com sucedâneo de Revisão Criminal, estando ausente qualquer vislumbre de teratologia na decisão impugnada pela via do Habeas Corpus.

O agravante alega haver flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, o que, em tese, autorizaria o conhecimento do habeas corpus impetrado por parte deste Egrégio Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 2958078) opinando pelo improvimento do agravo regimental, devendo ser mantido o não conhecimento do “writ” devido a seu manejo como sucedâneo de ação própria.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus (ID 2928015), interposto em favor de
DIANGLES DE SOUZA SALOMAO,
em face de decisão monocrática de não conhecimento (ID 2921938), sob o fundamento da inviabilidade do manejo do ‘writ’ com sucedâneo de Revisão Criminal, estando ausente qualquer vislumbre de teratologia na decisão impugnada pela via do Habeas Corpus.

O agravante alega haver flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, o que, em tese, autorizaria o conhecimento do habeas corpus impetrado por parte deste Egrégio Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 2958078) opinando pelo improvimento do agravo regimental, devendo ser mantido o não conhecimento do “writ” devido a seu manejo como sucedâneo de ação própria.

Pois bem.

Conforme se infere da inicial deste remédio constitucional, o paciente

foi condenado pela prática de crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do Código penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

O impetrante aduz que não foi interposto recurso de apelação, ocorrendo trânsito em julgado para a defesa em 28/06/2016.

O ponto central a ser debatido no presente recurso é a presença ou não de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a sua correção em sede de Habeas Corpus.

Para tanto, a defesa alega que a exasperação da pena-base, na primeira fase dosimétrica, prescindiu da devida e obrigatória fundamentação quando da negativação dos vetores relativos à culpabilidade, antecedentes e conduta social, bem como teria deixado de aplicar a atenuante da
confissão, prevista no art. 65, “d” do Código Penal.

Após apuração detida da tese e documentação trazida nestes autos chego ao entendimento de que a sentença impugnada teve fundamentação válida e suficiente para as três circunstâncias consideradas negativas, a análise sobre a suficiência qualitativa da motivação impugnada deve ser precedida de revaloração probatória, o que somente poderia ser feito em sede do procedimento ordinário próprio, e não em um meio extraordinário de impugnação de decisões judiciais, como é o mandamental, já que tanto o rito quanto a instrução do Habeas Corpus são compatíveis com tal procedimento.

Já quanto a ausência de aplicação da atenuante da confissão, muito embora em uma primeira leitura da sentença não se tenha verificado sua motivação quanto à sua não aplicação, e segundo a tese da defesa exista uma aparência de que tal fato possa ter sido ventilado quando da sentença de pronúncia, entendo que o tipo de produção unilateral da prova, inerente ao procedimento do Habeas Corpus, impede o conhecimento também desta pretensão.

Destaco que o processo dosimétrico contra o qual o impetrante se insurge somente foi possível de ser realizado após longa instrução probatória e levado a efeito através de sentença, logo não seria razoável a sindicância de eventual nulidade através deste tipo de procedimento, incompatível com uma dilação probatória mais exigente.

Acolher tal entendimento tampouco significa obstar o acesso da parte ao judiciário tendo em vista que sua pretensão é viável de ser processada pela via revisional, estando salvaguardadas, portanto, as garantias constitucionais do agravante.

Eis a orientação do STF:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido. (STF, HC 140228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020)

No que é seguido pelo Colendo STJ:

“(...) Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (STJ - AgRg no HC n. 743.917/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

De igual modo este Colegiado vem decidindo da mesma maneira:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, ou seja, como sucedâneo recursal, ou mesmo para substituir a pertinente Ação Revisional pertinente à discussão da questão. Excepcionalmente, pode ser concedida de ofício a ordem, caso verificada flagrante ilegalidade.2. O habeas corpus não é, em regra, o instrumento adequado para a solução de questões que deverão ser objeto de Revisão Criminal, exceto quando houver constrangimento ilegal que se mostre evidente, indene de dúvidas, com provas cabais das alegações, o que não é possível verificar in casu pelos elementos que constam nos autos.3. Incabível a concessão da ordem de ofício, eis que uma prova produzida unilateralmente não seria suficiente a afastar o manto da coisa julgada, sendo que tais dúvidas deverão ser melhor analisada em sede da competente Revisão Criminal, pois demandam dilação probatória mais aprofundada.4. Ordem não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO COM SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. USO DO WIRT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200006045, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data da Publicação no Diário: 11/05/2020)

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1- entendo que o presente mandamus não merece ser conhecido, já que a jurisprudência indica pacificamente a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de ação própria, neste caso, de Revisão Criminal, eis que a apelação 000307-22.2018.8.08.0002, transitou julgado em 02/09/2019.A jurisprudência indica pacificamente a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de ação própria, neste caso, de Revisão Criminal. Precedentes STJ. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado(HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019) Habeas corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190013456, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça:

Vale salientar que, quanto à ressalva permissiva de apreciação, não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Portanto, sendo a revisão criminal o instrumento adequado para impugnar o pronunciamento judicial acoimado de coator, não estando preclusa a via revisional e inexistindo a demonstração de flagrante ilegalidade,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental em habeas corpus, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do ‘writ’, na forma do art. 3º, CPP c/c o art. 932, III, do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – NÃO CONEHCIMENTO MONCRÁTICO – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

1) É inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de ação autônoma de Revisão Criminal (ou de recurso próprio), excetuando-se situações de flagrante ilegalidade e teratologia, que não se verificam no caso em apreço.

2) A análise sobre a suficiência qualitativa da fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser precedida de revaloração probatória, o que somente poderia ser feito em sede do procedimento ordinário próprio, e não em um meio extraordinário de impugnação de decisões judiciais, como é o mandamental, já que tanto o rito quanto a instrução do Habeas Corpus são compatíveis com tal procedimento.

3) Agravo Regimental improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.